Tribunal: TJBA
Processo: 8018333-26.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8018333-26.2025.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 8018333-26.2025.8.05.0080 APELANTE: UELITON ALMEIDA MOREIRA ADVOGADO: JOERLAN SENA SANTA BARBARA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: PEDRO COSTA SAFIRA ANDRADE JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE ALÉM DE SER REINCIDENTE ESPECÍFICO, RESPONDE POR OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ueliton Almeida Moreira contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pleiteando a fixação do regime aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a alteração do regime inicial fechado para o aberto; (ii) estabelecer se o apelante possui direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena definitiva superior a 04 anos de reclusão, aliada à reincidência do apelante, autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 4. A fixação do regime fechado não decorre da gravidade abstrata do delito, mas da quantidade da pena aplicada e da reincidência reconhecida na sentença. 5. O regime aberto somente é cabível ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 anos, hipótese não verificada no caso. 6. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela permanência dos fundamentos da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública. 7. A reincidência específica, a existência de outra ação penal por tráfico de drogas e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 8. O réu que permaneceu preso durante a instrução processual não tem direito automático de recorrer em liberdade quando inexistente alteração fática capaz de afastar os fundamentos da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pena superior a 04 anos de reclusão, somada à reincidência, autoriza a fixação do regime inicial fechado. 2. O regime aberto é incabível ao condenado reincidente com pena superior a 04 anos. 3. A prisão preventiva deve ser mantida quando persistem os fundamentos da segregação cautelar e há risco concreto de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 68; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 3.053.611/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 07/04/2026, DJEN 13/04/2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.404.461/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22/04/2025, DJEN 29/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 852.502/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023; STJ, AgRg no RHC nº 223.238/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22/10/2025, DJEN 29/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8018333-26.2025.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como apelante Ueliton Almeida Moreira e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8018333-26.2025.8.05.0080)